Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. FALECIMENTO DO SERVIDOR. CONTINUIDADE DE PAGAMENTO. ERRO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO. FILHA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. IMPERTINÊNCIA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese, restou apurado que a requerida, filha da ex-servidora falecida, recebia e movimentava em conta corrente conjunta os créditos da titular dos proventos de aposentadoria, portanto, se apropriou indevidamente de valores após o óbito da instituidora da aposentadoria.

2. Reconhecido o enriquecimento indevido da parte requerida, decorrente do recebimento indevido do benefício de proventos de aposentadoria de sua genitora após o falecimento desta, revela-se lícito o dever da parte ré de ressarcir ao Erário o montante devido.

3. Apelação conhecida e não provida.